Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milena Maria Turra contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 123259751 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório c/c reparação por danos morais, movida pela agravante em desfavor de Sul América Companhia Nacional de Seguros, processo 0715254-31.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização de custeio de procedimentos reparadores alegadamente necessários em decorrência de cirurgia bariátrica a que foi submetida, sob o fundamento de não estar demonstrada a urgência ou emergência na realização do tratamento. Em razões recursais (Id 35185186) a agravante sustenta que foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, o que ocasionou acúmulo de pele, em especial, lipodistrofia difusa. Ressalta que, apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe causado inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade e afetos às patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio e bem-estar plenos, “sendo imensurável seu constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros, do que emana a necessidade de especial sensibilidade ao caso”. Observa que os excessos cutâneos sujeitam a requerente a dificuldade com vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal, sendo imperiosa a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (código TUSS: 30602262 x 2), plástica em Z ou W (código TUSS: 30101670 x 2) e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS: 30101565 x 2), conforme prescrito. Ressalta que, não obstante ser primordial para que possa alcançar melhora funcional da qualidade de vida e saúde, a agravada, administradora do plano de saúde, se nega a dar integral cobertura ao tratamento de que necessita, ao argumento de que os procedimentos não estão cobertos contratualmente, visto que não incluídos no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Assinala presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, “para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (código TUSS: 30602262 x 2), plástica em Z ou W (código TUSS: 30101670 x 2) e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS: 30101565 x 2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo”. No mérito, pugna pelo “provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos”. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois a prova documental reunida aos autos não encerra elementos indicadores da afirmada necessidade imediata de realização das cirurgias como continuidade do tratamento contra a obesidade. O juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, nada dispôs acerca da presença do requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, tendo indeferido o requerimento sob o fundamento da ausência de comprovação da urgência na realização da cirurgia, que é eletiva, não havendo risco de morte ou dano grave à saúde. De fato, quanto a esse segundo requisito, o qual é relativo à urgência e deve estar somado à condição da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física da recorrente. Disse o d. juízo a quo, na decisão agravada, não estar configurada situação de urgência: Conforme se depreende, o relatório apresentado não indica que se trata de cirurgia urgente, porque diz respeito à cirurgia denominada eletiva- aquela que se pode agendar, escolhendo a melhor data, não havendo risco de morte ou dano grave à saúde. Nesse sentido, o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER ELETIVO. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 1. Não se concede a tutela antecipada quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, o fundado receio de dano, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a realização da cirurgia, caracterizada como eletiva. 2. Agravo não provido. (Acórdão n.897215, 20150020205153AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 07/10/2015. Pág.: 151) Assim, o pedido de tutela de urgência, nesta fase inicial, não preenche todos os requisitos para seu deferimento. Indefiro a tutela de urgência. A autora, ora agravante, apresentou dois relatórios médicos (Ids 123229397 e 123229398 do processo de referência), com o objetivo de demonstrar a necessidade de realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. Nos aludidos documentos, subscritos pelo médico Juan Pedro Visser Cedrola, CRM-DF 14226, não datados, o profissional relatou que a agravante é paciente pós-bariátrica. Assinalou que a recorrente apresenta limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Por tudo isso, indicou tratamento cirúrgico corretivo da “lipodistrofia Braquial ou Braquioplastia: 30101670 x 2 Plástica em Z ou W, 30101565 x 2 Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos”, e de “Lipodistrofia mamária: 30602262 x 2 Reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, 30602033 x 2 Correção cirúrgica da assimetria mamaria” Nenhuma consideração fez sobre risco iminente à vida ou integridade física da recorrente e nada disse sobre a urgência ou emergência na realização dos procedimentos. A agravante, embora insista em afirmar o caráter urgente da medida para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, requisito considerado não demonstrado na decisão agravada, não conseguiu ao menos evidenciar, nos elementos de convicção produzidos até agora, justificativa alguma para obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização dos procedimentos cirúrgicos que diz serem corretivos no tratamento contra a obesidade. Não está obrigado o magistrado a autorizar procedimentos cirúrgicos ao alvitre da paciente, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde. Nada há que indique deva ser solucionada a questão antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. São relevantes as informações exigidas pelo juízo para compreensão das circunstâncias fáticas alegadas pela agravante como urgentes, mas por ela ainda não comprovadas, conquanto pretenda obter tutela liminar antecipada de mérito em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, a ser realizado com urgência, a agravante não obterá tutela de urgência em âmbito recursal. Em âmbito de cognição sumária e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Ademais, o incremento de gasto não previsto para aquela modalidade de plano de saúde ocasionará desequilíbrio econômico-financeiro, porque a mensalidade paga pela agravante não contempla a cobertura diversa por ela pretendida. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à cirurgia bariátrica a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual. Não explicitado o direito à obtenção de cobertura superior à contratada pela agravante, a antecipação de tutela desejada não se revela possível, porque a operadora agravada não está contratualmente obrigada a oferecer pelo preço ajustado cobertura superior não contratada pela agravante, de modo que a irreversibilidade da medida, se deferida, indica a necessidade de prudência na consideração do pleito para evitar prejuízo para a requerida, que ainda não se manifestou sobre o pleito liminar. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESSARCIMENTO. NÃO DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que dela decorram. Nesse contexto, a cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética. 2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. A ausência de documentos que comprovem a real necessidade da realização da cirurgia reparadora, impossibilita o acolhimento do pleito indenizatório, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas nem em recursa indevida por parte da seguradora. 4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1256193, 07332391820198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC, orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra manter a decisão agravada, porque dos documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravante e por ela colacionados para motivar o pedido de concessão de tutela emergencial, não há afirmação sobre urgência para o tratamento. Em caso similar, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PELE ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA (RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO E CORREÇÃO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação de perigo não pode estar lastreada em genéricas assertivas, tais como as lançadas pela agravante, quanto a possíveis prejuízos advindos da não realização do tratamento cirúrgico recomendado. Sobreleva anotar, no mais, a ausência de risco a sua vida ou integridade física pelo só fato da espera pelas cirurgias estéticas, que diz serem essencialmente reparadoras como continuação do tratamento contra a obesidade, ao qual se submeteu anteriormente a procedimento bariátrico. Deve ser privilegiada a decisão recorrida que não reconheceu o preenchimento do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. De melhor prudência e cautela aguardar a instrução processual e o julgamento da lide para reconhecimento do direito à cirurgia pretendida pela recorrente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem o reconhecimento, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, pois que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, em cognição sumária, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora